Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-76.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001187-76.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), NATANAEL DOS SANTOS TAVARES - CPF: 667.898.501-04 (RECORRIDO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001187-76.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis Paranatinga

Parte Recorrente(s):
Crefisa S. A. Crédito Financiamento E Investimentos

Parte Recorrida(s):
Natanael Dos Santos Tavares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/
2022

Ordem na pauta: 174

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SERVIÇOS BANCÁRIOS– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JÁ ENCERRADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 3.000,00 - VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cobrança indevida de valores do consumidor, cabível a restituição, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo pessoal entabulado entre as partes, a restituição de R$ 15.072,00 (quinze mil e setenta e dois reais), já em dobro, a título de danos materiais, e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por condenação em danos morais.

Narra a parte autora que contratou um empréstimo pessoal com a Ré, quitado com a cobrança de 12 (doze) parcelas mensais, através de descontos feitos em sua conta corrente.

Afirma que o contrato firmado previa o vencimento da 1a parcela para o mês de setembro de 2019, com término no mês de agosto de 2020, no valor mensal fixado em R$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais). Alega, no entanto, que os descontos continuaram, mesmo após o adimplemento do contrato.

Por fim, relata que tentou solucionar o problema por diversas vezes junto à ré, conforme números de protocolos informados na exordial, no entanto, sem êxito. Por tais motivos, propôs a presente demanda.

Contrarrazões apresentadas no id.
115651531.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira ao efetuar descontos indevidos na conta corrente do autor, após o término do contrato, e, consequentemente, acerca do cabimento de danos morais.

A ré alega em sua defesa que não houve falha na prestação dos serviços, mas sim culpa exclusiva da autora, por ter deixado sua conta corrente sem proventos, o que deu causa a mora da parcela do mês de janeiro de 2020, e, consequentemente das demais cobranças.

Por tal motivo, a requerida justifica que os descontos continuaram sendo feitos conforme cláusula contratual, a qual prevê que, em caso de atraso nos pagamentos, a cobrança de valores com aplicação de juros e multas é permitida.

Contudo, de acordo com os extratos juntados aos autos pelo autor, vê-se que foram realizados descontos de valores em sua conta bancária mesmo após o término das parcelas do aludido contrato.

Ademais, observa-se também que a instituição financeira ré, ora recorrente, sequer apresentou provas robustas a fim de atestar a veracidade de suas alegações, tendo, inclusive, realizado afirmações desencontradas, ora sustentando que os descontos se deram por inadimplemento da 12a prestação, ora pela ausência de quitação da parcela com vencimento em 06/01/2020, como bem pontuado na sentença impugnada.

Desse modo, diante das circunstâncias que circundam o presente caso, os valores descontados indevidamente da conta corrente de titularidade do recorrido devem ser a ele restituídos, em dobro.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

Ainda sobre o tema, o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Assim, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, ao não apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do recorrido, em se ver restituído em dobro pela quantia em excesso paga indevidamente.

Portanto, entendo que a devolução da quantia de R$ 15.072,00 (quinze mil reais e setenta e dois centavos), tal como determinada em sentença deve ser mantida, visto que corresponde ao dobro do que foi indevidamente cobrado pelo banco recorrente.

Sobre os danos morais que a parte ré afirma não ter ocorrido, tem-se que a manutenção de descontos efetuados na conta corrente do autor, após o término do contrato de empréstimo realizado entre as partes, configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Soma-se a isto o fato de que o autor juntou aos autos protocolo de reclamação junto ao PROCON, demonstrando que tentou de forma administrativa solucionar o imbróglio causado pela instituição financeira, que continuou realizando os descontos na conta corrente de sua titularidade, desde o mês de agosto/2020 até outubro de 2021, tolhendo o direito do consumidor em utilizar os valores mensais que lhe eram pagos, necessários à sua subsistência.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
mantenho
o quantum indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado em sentença, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de manter a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022